Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Espécie AGI - Agravo de Instrumento Processo N. 0727465-10.2019.8.07.0000 Agravante SARA ANTUNES PECA Agravado ESPÓLIO DE SÉRGIO HENRIQUE VIEIRA PECA Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Verifica-se que a recorrente não anexou a guia nem o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais aos autos, aduzindo ser beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a agravante para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, prova da concessão do benefício ou apresentar o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator